Tribunal: TJDFT
Processo: 0701704-31.2016.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. JUROS DE OBRA. LUCROS CESSANTES. CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos materiais e inversão de cláusula penal decorrentes de atraso na entrega de unidade imobiliária. Recurso da parte ré visando à reforma da sentença de procedência dos pedidos.
2 – Lucros cessantes e cláusula penal invertida. Cumulação. O acórdão embargado fixou indenização a título de lucros cessantes utilizando como parâmetro a média do preço de aluguel no mercado pelo período de 5 meses e 8 dias de mora. Também reconheceu a cabível a inversão da cláusula penal prevista exclusivamente em favor do promitente vendedor também em benefício do promitente comprador. Neste ponto está em consonância com os recursos especiais repetitivos sobre a matéria (temas 970 e 971 do STJ), conforme decidido pelo TJDFT em reclamação que apreciou caso semelhante: “O v. acórdão guarda consonância com o entendimento fixado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, porquanto reconheceu em favor da parte autora, ora interessada, o direito à indenização por lucros cessantes, e a inversão da cláusula penal contratual estabelecida apenas em favor do construtora/incorporadora, para o caso de inadimplência do adquirente, não havendo óbice para sua cumulação, uma vez que os lucros cessantes foram fixados com base no valor do aluguel do imóvel, ao passo que cláusula penal foi estabelecida segundo o valor do contrato de compra e venda entabulado entre as partes.” (Acórdão 1305495, Relatora NIDIA CORREA LIMA). Não há, pois, contradição, obscuridade ou omissão que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Embargos de declaração conhecidos, mas não providos.